Tribunal: TJDFT
Processo: 0021257-69.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021257-69.2015.8.07.0007 RECORRENTE: RENAULT DO BRASIL S.A RECORRIDO: MARIA DAS NEVES MOREIRA DE FARIA, BR FRANCE VEICULOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. INFILTRAÇÃO NO PORTA-MALAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DE 30 DIAS DO ART. 18, § 1o, DO CDC. CONSERTO NÃO EFETUADO. DIREITO POTESTATIVO DE RESTITUIÇÃO. USO DO BEM POR PERÍODO SIGNIFICATIVO DE TEMPO, SEM QUE O DEFEITO TENHA SIDO IDENTIFICADO, E MESMO APÓS SUA IDENTIFICAÇÃO. PERMANÊNCIA DO BEM COM A AUTORA APÓS A SOLICITAÇÃO DO CONSERTO, NÃO ATENDIDA. DEPRECIAÇÃO NATURAL. PARÂMETRO DO VALOR PELA TABELA FIPE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO DIANTE DO VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18, , DO CDC. APELAÇÕES DA AUTORA E CAPUT DE RENAULT DO BRASIL S/A DESPROVIDAS. APELAÇÃO DE BR FRANCE VEÍCULOS LTDA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Nos termos do CDC, os fornecedores integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelo produto ou serviço. Ademais, a legitimidade das partes é aferida in status assertionis, sendo patente a legitimidade da montadora para compor o polo passivo da lide. 2. Em vista do defeito apresentado pelo veículo, não sanado pelas rés no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, com fulcro no § 1o do art. 18 do CDC: a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou c) o arbitramento proporcional do preço. 3. No caso específico, diante da utilização regular do bem pela autora durante cerca de 1 ano e meio, sem maiores intercorrências (inclusive sem a detecção do defeito), bem como a continuidade do uso ao longo de 7 (sete) anos, a restituição deve se abalizar pelo valor do veículo constante da Tabela FIPE vigente na data da devolução do bem às fornecedoras, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa por parte da autora, uma vez que esta permaneceu com o bem após a solicitação de conserto não atendida. 4. De regra, o descumprimento contratual não tem o condão de afetar os direitos da personalidade, tratando-se de aborrecimento inerente à vida em sociedade. Na hipótese em apreço, como dito, o defeito somente foi identificado pela autora após cerca de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de uso do veículo e não se tratava de vício que impedia o uso regular do automóvel. Ademais, a autora se valeu da ocasião da revisão programada para solicitar o reparo do defeito discutido, não se vislumbrando, portanto, maiores contratempos e dificuldades em relação a se privar da utilização do automóvel para que o vício fosse sanado. Por tais fatores, não se vislumbra a ocorrência de violação a direitos da personalidade e, via de consequência, à possibilidade de se impor a reparação de danos alegados a esse título. 5. Tendo em vista que a relação travada entre as partes é regida pelo direito consumerista, a responsabilidade é solidária entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, no que se inclui a montadora do veículo. Portanto, a montadora também é responsável pela reparação do prejuízo material sofrido pela autora, decorrente da opção desta pelo ressarcimento da quantia paga em vista da inércia das rés em sanar o defeito identificado. 6. Apelações da autora e da RENAULT DO BRASIL S/A desprovidas e apelação da BR FRANCE VEÍCULOS LTDA parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 34, todos do Código de defesa do Consumidor, 265 do Código Civil, e 16, inciso I, da Lei 6.792/1979, defendendo que a responsabilidade por realizar a indenização da recorrida é da concessionária, por ineficiência na prestação dos serviços, não cabendo responsabilização solidária da montadora; b) artigos 12, § 3o, incisos II e III, 14 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o vício verificado no veículo decorre da falha na execução de instalação de acessório pela concessionária e não por defeito de fabricação do veículo insanável, motivo pelo qual seria indevida a imputação de responsabilidade solidária. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OABDF 47.837. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 12, § 3o, incisos II e III, 14 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o defeito decorreu tanto da falha na instalação do sensor de estacionamento perpetrada pela concessionária, como de projeto de engenharia do veículo. Logo, apesar de a responsabilidade da montadora ser solidária por integrar a cadeia de fornecedores, fica de qualquer modo refutada a alegação da RENAULT DO BRASIL no sentido de que não restou comprovado defeito de fabricação do automóvel e de que não houve qualquer ação/omissão de sua parte capaz de gerar os danos apontados pela autora.” (ID 12844011, pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à alegada ofensa aos artigos 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 34, todos do Código de defesa do Consumidor, 265 do Código Civil, e 16, inciso I, da Lei 6.792/1979, porquanto o acórdão impugnado, acerca da responsabilidade solidária da montadora e da concessionária, encontra-se em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONCESSIONÁRIA (FORNECEDORA) E A MONTADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese de, apesar de rejeitados os embargos de declaração, o acórdão recorrido enfrentar, através de fundamentação suficientemente sólida, ainda que concisa, a matéria necessária para o deslinde da causa. 2. O Tribunal local, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, reconheceu que a fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia. 3. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, no tocante à alegação de ilegitimidade passiva da recorrente, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1199890/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/5/2018). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1552318/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 8/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OABDF 47.837. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006